Tribunal: TJSP
Processo: 1501714-75.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Imputação de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Imputação de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação jurídica correta pela qual o réu foi condenado.